Tribunal: TJDFT
Processo: 0002369-19.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0002369-19.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VIBRA ENERGIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por VIBRA ENERGIA S.A. em que o juízo a quo julgou extinta a execução fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL pretende que seja afastada a prescrição intercorrente. Por sua vez, o embargante apelado, em sede de contrarrazões, além de reafirmar a tese acolhida na sentença, eventualmente sustenta a ocorrência de vício material insanável, consistente na ausência de indicação do termo inicial e do cálculo dos juros, e pugna pela declaração de nulidade das CDAs; bem como a ocorrência de pagamento, hipótese que importaria na extinção do crédito tributário. Considerando que o eventual provimento do apelo, com o afastamento da prescrição intercorrente, devolverá ao tribunal os temas da nulidade das CDAs e da ocorrência da extinção do crédito tributário pelo pagamento, intime-se, na forma do art. 1.009, §2o, do CPC, o apelante para que se manifeste a respeito das teses veiculadas nas contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora